Tribunal: TJSP
Processo: 1023090-38.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Competência recursal. Ação monitória. Alegação de irregularidades na administração de Condomínio Edilício. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 25a a 36a Câmaras. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.1. Determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras competentes. Recurso não conhecido, com remessa determinada.